Tribunal: TCU
Processo: 023.902/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7398/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.902/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Rodrigues Leal (XXX.981.963-XX); Andreza Rafaela Morais Pereira (XXX.861.204-XX); Carolina Morais Ribeiro da Silva (XXX.052.953-XX); Gerlandia Alves de Sousa (XXX.240.423-XX); Gracielly Dias de Moura (XXX.227.163-XX); Igor Claudino de Franca Costa (XXX.827.823-XX); Ivan Antunes Gurgel (XXX.218.922-XX); Juliana Paiva de Farias (XXX.879.833-XX); Markus Rothhaar (XXX.413.201-XX); Sergio Rossi (XXX.107.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.